Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705339-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Homicídio qualificado e destruição de cadáver. Nulidade. Inexistência. Reexame de provas. Individualização da pena. I. Caso em exame 1. Revisão criminal de condenação por homicídio qualificado e destruição de cadáver, em que se pretende a nulidade do processo ou, subsidiariamente, reexame da individualização da pena. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há nulidade por falta de gravação da sessão de julgamento, violação à incomunicabilidade dos jurados e cerceamento de defesa; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; (iii) fração de aumento da pena-base. III. Razões de decidir 3. Tendo sido degravados os depoimentos das testemunhas e o interrogatório, que foram tomados na sessão plenária, aos quais a defesa teve acesso, afasta a alegada existência de nulidade. 4. Alegações genéricas, sem lastro, não são suficientes para se proceder à revisão criminal e declarar nulidade. 5. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contraria a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 6. Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena. Revisão criminal julgada improcedente. IV. Dispositivo 7. Revisão criminal julgada improcedente. _______ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 155, 386, 475 e 621; CP, arts. 121 e 211. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6.11.19; STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; AgRg no HC n. 644.934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.3.21; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão 1904545, 0722557-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, data de julgamento: 07/08/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 621, inciso I, 386, inciso VI, 400 e 564, inciso III, todos CPP, sustentando a nulidade do júri, uma vez que a condenação foi imposta num contexto de incertezas. Pugna, assim, por sua absolvição diante da deficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 621, inciso I, 386, inciso VI, 400 e 564, inciso III, todos CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que a condenação não é contrária ao texto expresso da lei penal nem à prova dos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030